Tribunal: CARF
Processo: 13819.001418/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001418/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.428 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
RENATO AUGUSTO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA - DIMOB.
Mantém-se a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física
quando não devidamente comprovado tratar-se de bem comum do casal.
PROVA NÃO PRODUZIDA NA OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001418/2009-16
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001418/2009-16

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17 de agosto de 2009, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 4.943,16, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física – Dimob no valor de R$
21.332,31.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) houve omissão da Receita referente aos aluguéis recebidos de pessoas físicas
pelo contribuinte junta a imobiliária Pinotti Ltda. CNPJ 53.707.667/0001-95;
b) o valor recebido foi de R$ 42.375,31;
c) podem ser tributados na proporção de 50% para cada cônjuge, fato que
ocorreu, conforme comprova as DIRFs anexas;
d) a diferença encontrada de R$ 42.375,31 e o efetivamente declarado R$
42.006,00 é de R$ 369,31 que, dividido entre os cônjuges resultará em R$
184,66 para cada um.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia das
DIMOBs (fls. 05 a 09); (ii) certidão de casamento (fls. 11); (iii) declaração de ajuste anual
simplificada e completa (fls. 12 a 21).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
- DIMOB.
Mantém-se a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física quando não
devidamente comprovado tratar-se de bem comum do casal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pelo qual dele conheço.
Conforme ao que se verifica da peça recursal, cinge-se a controvérsia sobre a
alegação de terem sido os rendimentos tidos como omitidos produzidos por bens comuns do
casal.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001418/2009-16

Entendeu a Turma Julgadora a quo, quando do julgamento da impugnação, que as
alegações do ora Recorrente não estavam amparadas por prova documental, não sendo possível
reconhecer a veracidade de suas alegações, diante da ausência de comprovação de se tratarem os
bens imóveis de bens comuns do casal.
Dessa forma, ao deixar o ora Recorrente de apresentar a documentação
comprobatória do seu alegado direito, operou-se a preclusão consumativa prevista no art. 16 §4o
do Decreto n° 70.235/72 abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso em tela, a preclusão apontada não pode ser afastada por não estarem
caracterizadas as exceções previstas nas alíneas do paragrafo 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72 transcrito acima.
Ademais disso, ainda que se conhecesse dos documentos apresentados pelo
Recorrente quando da interposição de recurso voluntário, o seu alegado direito não poderia ser
reconhecido, diante da ausência de contratos de locação ou outros documentos que identifiquem
os imóveis locados que produziram os rendimentos tidos como omitidos.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57 do RICARF
observada a seguinte ordem:
(...)

(...)
§ 3o ncia do § 1o

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores. Assim
sendo, dela tomo conhecimento.
Versa o presente processo sobre omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física - Dimob, no valor de R$ 21.332,31, da Imobiliária Pinotti Ltda. (fl 25).
Argúi o impugnante que a omissão refere-se a aluguéis de imóveis comuns do casal
(cópia de certidão de casamento à fl. 11), os quais podem ser tributados na proporção de
50% para cada cônjuge, conforme demonstrado pelas cópias das DIRF (sic) anexadas
(fls. 12/21) e pelo determinado no Perguntas e Respostas n° 200 (fl. 10).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.428 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001418/2009-16

Portanto, acrescenta o recorrente, a diferença encontrada de R$ 42.375,31 (lançada na
Dimob) e o efetivamente declarado de R$ 42.006,00 é de apenas R$ 369,31, que
dividido entre os cônjuges resultará em R$ 184,66 para cada um.
Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não é possível acatar o pleito do
contribuinte. Do estudo do presente processo, observa-se que o recorrente não trouxe
nenhuma documentação no sentido de identificar se os bens imóveis seriam de
propriedade comum com sua esposa, Sra. Dirse Catharina Coppede Soares, acostando
aos autos apenas cópia da certidão de casamento, à fl. 11.
Além disso, observa-se que o valor de R$ 42.375,31 refere-se a mais de um imóvel e
caberia ao impugnante ter trazido aos autos os respectivos contratos de locação que
pudessem alterar as informações prestadas à Dimob para o seu CPF.
Faz-se mister destacar, que embora tenha-se dado ampla oportunidade ao interessado de
apresentar os comprovantes e esclarecimentos a respeito do lançamento, o mesmo não
trouxe ao processo quaisquer elementos, a partir dos quais se pudesse inferir a
autenticidade de seus argumentos, invalidando as presunções constituídas. O
procedimento administrativo de lançamento, aperfeiçoa-se, eventualmente, no processo
administrativo fiscal, onde o interessado insatisfeito com o lançamento inicia o
contraditório questionando a validade do ato administrativo implementado pelo fisco.
Em sua impugnação, no processo administrativo fiscal, cabe ao contribuinte oferecer
meios de provas que questionem ou invalidem as provas produzidas pelo fisco.
Entretanto, a impugnação em análise nada traz de novo para iluminar os fatos, ficando
apenas no terreno das alegações.
Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está
“ ”
“ ”
Ou seja , não basta questionar graciosamente os argumentos do fisco, deve o interessado
rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.
Logo, não há como dar guarida às ponderações do impugnante.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela,
devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
Ana Helena Faria Ferreira Bianchini - Relatora
É como voto.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital